Tribunal: TJES
Processo: 5008883-19.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008883-19.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LECIO DOS SANTOS DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM DEZESSETE ANOS DE USO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFAS ADMINISTRATIVAS E SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de cláusulas contratuais, repetição de indébito e indenização por danos morais em contrato de financiamento de veículo automotor (ano 2006/2007) celebrado em 2023. O apelante sustenta a abusividade das taxas de juros, a ilegalidade da capitalização mensal e a configuração de venda casada quanto ao seguro e tarifas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se as taxas de juros remuneratórios e a capitalização mensal pactuadas são abusivas frente à média de mercado e à legislação vigente; e (ii) estabelecer se a cobrança de tarifas de cadastro, avaliação do bem, registro e seguro prestamista configura prática ilegal ou venda casada no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A revisão das taxas de juros remuneratórios é medida excepcional e exige demonstração cabal de abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, não bastando o simples cotejo com a média de mercado.
4.
A aplicação de taxas superiores à média do Banco Central justifica-se pelo maior risco da operação de crédito que envolve veículo antigo (17 anos de uso), sujeitando o bem a maior depreciação.
5.
A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal caracteriza ajuste claro sobre a capitalização mensal de juros, sendo legítima a sua cobrança conforme a Súmula nº 541 do STJ.
6.
A tarifa de avaliação de bem é válida quando o serviço é efetivamente prestado e o valor não se mostra excessivo em relação ao montante financiado, especialmente em veículos usados.
7.
A cobrança de tarifa de cadastro no início do relacionamento bancário é lícita, nos termos da Súmula nº 566 do STJ.
8.
A contratação de seguro prestamista não configura venda casada se formalizada em instrumento próprio e apartado, evidenciando a liberdade de escolha do consumidor e a ausência de coação.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado não indica, por si só, abusividade, devendo ser consideradas as peculiaridades do risco da operação, como a antiguidade do veículo dado em garantia. 2. A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal autoriza a capitalização mensal de juros. 3. É válida a contratação de seguro prestamista quando facultada ao consumidor por meio de termo de adesão apartado, sem subordinação à liberação do crédito."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER dos recursos de apelação e, nos méritos, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
LÉCIO DOS SANTOS DO NASCIMENTO
em face da r. sentença do evento 18514743, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, na ação revisional pelo ora apelante em desfavor de
BANCO PAN S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na origem, cuida-se de ação revisional de contrato bancário, cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual o autor sustenta ter celebrado contrato de financiamento de veículo automotor, no valor de R$ 23.352,37 (vinte e três mil, trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos), a ser quitado em 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 793,82 (setecentos e noventa e três reais e oitenta e dois centavos), com incidência de taxa de juros remuneratórios de 2,72% ao mês e 37,99% ao ano.

Aduziu, em síntese, que a taxa de juros aplicada seria abusiva, por superar a média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação; impugnou a capitalização mensal de juros; alegou a ilegalidade da cobrança de seguro prestamista, tarifa de avaliação do bem, tarifa de registro de contrato e tarifa de cadastro; sustentou ocorrência de venda casada quanto ao seguro; e requereu a revisão das cláusulas contratuais, a restituição em dobro dos valores reputados indevidos e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo
a quo
, entendendo suficientemente instruído o feito, julgou antecipadamente o mérito, reconhecendo a regularidade da taxa de juros pactuada, por não se mostrar manifestamente discrepante da média de mercado, bem como a licitude da capitalização mensal expressamente prevista.

Assentou, ainda, a validade das tarifas cobradas e do seguro prestamista, diante da comprovação documental da contratação autônoma, concluindo pela improcedência integral dos pedidos.

Finalmente, condenou o requerente/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mas suspendeu a exigibilidade da cobrança das verbas sucumbenciais na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, logo, recebo o apelo e passo a analisar as teses recursais.

Ao analisar detidamente a cédula de crédito bancário nº 095281343 (evento 18514354), celebrada entre as partes no dia 29 de março de 2023, constata-se que foram pactuados juros remuneratórios à taxa de 2,72% ao mês e 37,99% ao ano, incidindo sobre o valor financiado para a aquisição do veículo FORD Fiesta Sedan 2006/2007, placa MQW3D58.

Em consulta ao sistema gerenciador de séries temporais do BACEN (eventos 18514355 e 18514356), percebe-se que as taxas médias mensal e anual, respectivamente, alcançavam o patamar de 2,12% e de 28,58% à época da contratação, sendo que a intervenção judicial sobre as taxas de juros é excepcional e depende da demonstração de uma discrepância substancial que coloque o consumidor em situação iníqua.

O Superior Tribunal de Justiça tem sinalizado que não existe um limite matemático rígido (como o dobro ou o triplo), mas sim uma análise do caso concreto que envolva o custo de captação, o
spread
e o risco de inadimplência, vide:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. 1- Recurso especial interposto em 19/4/2022 e concluso ao gabinete em 4/7/2022. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" não descritas na decisão, acompanhada ou não do simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média praticada no mercado, é suficiente para a revisão das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de mútuo bancário; e b) qual o incide a ser aplicado, na espécie, aos juros de mora. 3- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 4- Deve-se observar os seguintes requisitos para a revisão das taxas de juros remuneratórios: a) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas.
5- São insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" - ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual.
6- Na espécie, não se extrai do acórdão impugnado qualquer consideração acerca das peculiaridades da hipótese concreta, limitando-se a cotejar as taxas de juros pactuadas com as correspondentes taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN e a aplicar parâmetro abstrato para aferição do caráter abusivo dos juros, impondo-se, desse modo, o retorno dos autos às instâncias ordinárias para que aplique o direito à espécie a partir dos parâmetros delineados pela jurisprudência desta Corte Superior. 7- Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 2.009.614/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Um fator determinante nestes autos é a idade do veículo oferecido em garantia, já que o veículo alienado fiduciariamente foi fabricado no ano de 2006, enquanto o contrato foi assinado em abril de 2023. Logo, cuidava de um automóvel com 17 (dezessete) anos de uso, sendo inequívoco que o risco de financiamento de um veículo antigo é exponencialmente maior em razão de sua natural depreciação. Nessa toada:

DIREITO CIVIL E DIREITO CO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor/apelado em ação revisional de contrato c/c repetição de indébito, reconhecendo a onerosidade excessiva dos juros remuneratórios contratados acima da taxa média de mercado e condenando a ré/apelante ao pagamento em dobro dos valores pagos acima dela. II. Questão em discussão2. Consiste em saber se as taxas de juros remuneratórios mensal e anual aplicadas no contrato de financiamento de veículo celebrado entre as partes são abusivas. III. Razões de decidir3. Os juros remuneratórios aplicados no contrato não ultrapassaram o dobro da taxa média de mercado, não configurando abusividade a ser corrigida para reequilíbrio da relação jurídica entre as partes, pois inexistente qualquer fator de excepcionalidade, nos moldes preconizados no tema repetitivo nº 27 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A taxa de juros contratada é justificável, devido ao maior risco envolvido na operação de crédito, que tem como garantia um veículo antigo, com 15 anos de fabricação, e cujo valor total emprestado pelo mutuário passa de 95% de seu preço.
5. O provimento do recurso implica na rejeição integral dos pedidos da ação revisional e na inversão do ônus sucumbencial. lV. Dispositivo e tese6. Recurso conhecido e provido, reformando-se a sentença para julgar improcedentes os pedidos da ação revisional e afastar a declaração de abusividade dos juros praticados no contrato. 7. Tese de julgamento: somente é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, V, 39, V, e 51, IV, § 1º, II e III. Jurisprudência relevante citada: TJPR, 20ª CC, AC nº 0002142-72.2023.8.16.0123, Rel. Des. Antonio franco Ferreira da costa neto, j. 13.6.2025; TJPR, 20ª CC, AC nº 0009674-20.2022.8.16.0160, Rel. Des. Fabio marcondes leite, j. 8.4.2025; TJPR, 20ª CC, AC nº 0004186-09.2024.8.16.0130, Rel. Des. Domingos José perfetto, j. 4.4.2025; temas repetitivos nº 24 e 27/STJ. (TJPR; ApCiv 0006531-88.2024.8.16.0148; Rolândia; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Rosaldo Elias Pacagnan; Julg. 17/10/2025; DJPR 17/10/2025)

Nesse contexto, diante da especificidade do bem, o
spread
aplicado pelo apelado encontra-se dentro das balizas da legalidade e da razoabilidade operacional, vez que sequer superou o dobro das taxas médias de juros praticadas pelo mercado, o que rechaça a alegação de abusividade.

Outrossim, a Súmula nº 541 do STJ estabelece que a simples previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar o ajuste claro e preciso sobre a capitalização efetiva dos juros. Compulsando o contrato objeto da lide, verifica-se que 12 (doze) vezes a taxa mensal de 2,72% totaliza 32,64%, valor este inferior à taxa anual contratada de 37,99%.

Tal discrepância matemática evidencia a incidência da capitalização mensal, a qual foi aceita pelo consumidor no ato da assinatura digital do contrato, portanto, não há que se falar em irregularidade nos juros contratuais.

Ademais, no julgamento do REsp nº 1.578.553/SP, a Segunda Seção do Tribunal da Cidadania definiu o tema nº 958 dos recursos repetitivos, tendo fixado a tese de que: “
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
”
1
.

Nesta hipótese, a tarifa de avaliação de bem perfez o montante de R$ 458,00 (quatrocentos e cinquenta e oito reais), o que representa apenas aproximadamente 1,96% do valor total financiado, e o Banco Daycoval S/A comprovou (evento 18514381) que o serviço foi efetivamente prestado, logo, não há que se falar em abusividade. Nesse sentido, já decidi que:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFA DE CADASTRO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. LEGALIDADE VALORES QUE NÃO SE APRESENTAM EXORBITANTES QUANDO COMPARADOS À QUANTIA FINANCIADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Permanece legítima a estipulação da denominada tarifa de cadastro. No contrato em análise, a tarifa foi cobrada em valor que não onera excessivamente o consumidor. Precedentes do STJ. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP. 1.578.553/SP, firmou a tese no sentido de que é válida da tarifa de avaliação do bem, dado em garantia.
In casu, é legítima a sua cobrança pois trata-se de aquisição é de veículo usado, que pressupõe a prestação do serviço. Ademais, o valor da tarifa não afetou o equilíbrio contratual.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes. Invertidos os ônus sucumbenciais. (TJES; AC 0008732-13.2015.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 09/11/2021; DJES 22/11/2021)

Cumpre notar que a avença foi firmada posteriormente à vigência da Resoução-CMN nº 3.518/2007, o que revela a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro, mormente pelo fato de ter sido realizada no início do relacionamento entre as partes.

O valor de R$ 823,00 (oitocentos e vinte e três reais) pactuado não se mostra excessivo ante da natureza do serviço, que envolve a pesquisa em bancos de dados de proteção ao crédito e análise de perfil de risco. Nessa linha de entendimento:

Súmula nº 566 do STJ – Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. LEGALIDADE DAS TARIFAS ACESSÓRIAS. TARIFA DE CONTRATAÇÃO. VÁLIDA NO PERÍODO CONTRATADO. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Verifica-se a cobrança de tarifa de contratação, fl. 41, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais). Considerando que o contrato em questão foi celebrado em 18/03/2008, ou seja, antes do início da vigência da Resolução 3.518/07 do CMN, deve ser reconhecida a legalidade da cobrança da tarifa de contratação, independentemente de ser outra denominação da TAC (tarifa de abertura de crédito) ou da tarifa de cadastro, pois nesse período, ambas eram válidas. 2. Reconhecida a legalidade da referida tarifa, não há que se falar em devolução de qualquer valor cobrado a esse título. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES; Apl 0041332-27.2010.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 20/11/2018; DJES 29/11/2018)

Acrescente-se, ainda, que não houve venda casada quanto ao seguro prestamista orçado em R$ 1.970,00 (mil, novecentos e setenta reais), na medida em que a contratação foi formalizada por instrumento próprio (fls. 13-27 do evento 18514382) em momento distinto do aceite da cédula de crédito bancário.

No julgamento do REsp nº 1.639.320/SP, a Segunda Seção do STJ definiu o tema repetitivo nº 972 e pacificou que: “
2.2 – Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
”
2
.

A existência de termo de adesão apartado e a clareza das cláusulas que informam a natureza facultativa do seguro evidenciam a ausência de coação ou imposição indevida. Aliás, o apelante não demonstrou ter sido compelido a aceitar a seguradora indicada pelo banco como condição para a liberação do crédito, nem comprovou ter tentado a contratação de apólice similar junto a outra instituição. Nessa toada:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO, TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E SEGURO PRESTAMISTA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação interposta pelo município de vitória contra sentença proferida nos autos de ação anulatória movida por banco votorantim s.a., que anulou multa administrativa aplicada pelo procon municipal de vitória no processo administrativo nº 596/2016, em razão da suposta cobrança indevida de tarifa de cadastro, tarifa de registro de contrato e seguro prestamista em contrato de financiamento bancário. O juízo de primeiro grau reconheceu a legalidade das cobranças e condenou o município ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. II. Questão em discussão há três questões em discussão: (I) verificar se a multa administrativa imposta pelo procon municipal de vitória é válida, considerando a presunção de legitimidade dos atos administrativos; (II) definir a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro e da tarifa de registro de contrato à luz da jurisprudência do STJ; (III) examinar se a contratação do seguro prestamista configura prática abusiva de venda casada. III. Razões de decidir a presunção de legitimidade dos atos administrativos não é absoluta, podendo ser afastada mediante prova inequívoca de irregularidade, conforme precedentes jurisprudenciais. A cobrança da tarifa de cadastro é lícita, desde que realizada no início do relacionamento bancário, em conformidade com a Súmula nº 566 do STJ. No caso concreto, restou demonstrado que a tarifa foi cobrada de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo STJ. A tarifa de registro de contrato é válida quando houver efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva, conforme definido pelo STJ no tema 958. O banco demonstrou que a cobrança decorreu do registro necessário à constituição da alienação fiduciária, sem prova de abusividade. A contratação do seguro prestamista não configura venda casada quando não há imposição ao consumidor.
Nos termos do tema 972 do STJ, a prática abusiva ocorre apenas quando a instituição financeira condiciona a concessão do financiamento à contratação do seguro. No caso, o seguro foi contratado separadamente e especificado no resumo da operação, não havendo comprovação de coação ou impedimento à livre escolha do consumidor.
O município apelante não apresentou provas suficientes para afastar a conclusão do juízo de primeiro grau quanto à legalidade das cobranças impugnadas. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada por prova inequívoca da irregularidade. A tarifa de cadastro pode ser cobrada desde que respeitados os requisitos estabelecidos pela Súmula nº 566 do STJ. A tarifa de registro de contrato é válida quando há efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva, conforme o tema 958 do STJ. A contratação do seguro prestamista não configura venda casada quando há liberdade de escolha do consumidor, nos termos do tema 972 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11; CTN, art. 204; Lei nº 6.830/1980, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 566; STJ, tema 958 (RESP 1578553/SP); STJ, tema 972 (RESP 1.639.259/SP). (TJES; AC 5033878-51.2023.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; Publ. 30/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. INEXISTÊNCIA. VALOR COBRADO QUE SE JUSTIFICA ANTE O SERVIÇO PRESTADO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SEGURO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. 1) O precedente do c. Superior Tribunal de Justiça julgando o tema 958 fixou entendimento no sentido de que a cláusula de avaliação do bem é válida, ressalvando a possibilidade de controle da onerosidade excessiva de tal valor. 2) No caso dos autos, o valor de R$ 317,00 (trezentos e dezessete reais) cobrado não se mostra excessivo, sendo possível a cobrança de tal tarifa. 3) O seguro de proteção financeira pode ser ofertado ao consumidor, desde que haja a opção deste recursar o referido serviço.
4) No caso dos autos, é clara a existência de cláusula no sentido de que a contratação do seguro é facultada ao apelado e feita fora do contrato de alienação fiduciária mediante assinatura de apólice, só sendo o valor incluso no presente contrato por expressa autorização do contratante, podendo, inclusive o apelado optar por não contratar tal produto, motivo pelo qual não vislumbro abusividade na referida cláusula.
5) Apelação cível conhecida e provida. (TJES; Apl 0014479-35.2012.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 02/07/2019; DJES 11/07/2019)

Diante da fundamentação exaurida nos tópicos precedentes, que reconheceu a plena legalidade das cláusulas contratuais referentes aos juros remuneratórios, à capitalização mensal e às tarifas administrativas, as pretensões do apelante quanto à repetição do indébito e de indenização por danos morais perdem o seu sustentáculo jurídico.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença hostilizada.

Ato seguinte, fixo os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC) em desfavor de Lécio dos Santos do Nascimento no patamar de 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, assim como esclareço que a verba honorária devida totalizará a importância de 15% (quinze por cento) sobre o montante atualizado atribuído à demanda (Súmula 14 do STJ).

Com arrimo no art. 98, §3º, do CPC, mantenho a suspensão da exigibilidade do ônus sucumbencial, vez que o apelante milita amparado pela gratuidade de justiça (evento 18514371).

É como voto.

1
REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.

2
REsp n. 1.639.320/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.